Tribunal: TJDFT
Processo: 0026657-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença constante do ID 9543432, cujo relatório transcrevo: Trata-se de Ação Ordinária visando a recuperação de diferenças de rendimentos das cadernetas de poupança nos meses de junho de 1987, janeiro e fevereiro de 1989 mediante a aplicação do IPC como índice adequado da inflação real. O autor aduz que no período em referência percebeu os juros legais em desconformidade com o contrato firmado, em desobediência ao direito adquirido. Alega que tem direito à recomposição dos saldos das cadernetas de poupança, mediante os reajustes plenos dos índices inflacionários. Assim, pede a condenação do réu ao pagamento das diferenças apontadas, devidamente atualizadas. Requereu a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII do CDC) para a exibição dos extratos das contas da caderneta de poupança. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12 a 18. Devidamente citado, o réu ofertou contestação, argüindo, preliminarmente: a) Prescrição; b) Ilegitimidade passiva No mérito argumentou em síntese que as correções monetárias foram devidamente aplicadas, de acordo com a previsão legalmente estabelecida para tanto e correspondiam ao índice inflacionário efetivo da época. Que não existe direito adquirido porquanto o rendimento da caderneta de poupança é meramente uma expectativa de direito. Pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor nas custas e honorários advocatícios. Acrescento que a MMa. Juíza sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a promover a atualizar os rendimentos da caderneta de poupança do autor, de acordo com o IPC apurado nos meses de junho de 1987 (26,06%) e fevereiro de 1989 (10,14%), corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora. Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 954344), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e prejudicial de prescrição. No mérito, ponderou que não poderia ser obrigado a promover os reajustes vindicados pelo autor, uma vez que agiu em estrito cumprimento às normas vigentes à época, elaboradas pelo Banco Central do Brasil. Ao final, o banco réu pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID 9543442). Em contrarrazões (ID 9543456), o autor pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 557, caput, do CPC/1973, vigente à época da interposição do recurso, “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. De igual modo, o artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015, atualmente em vigor, estabelece que “incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos”. No caso em exame, a pretensão recursal deduzida pelo banco réu se mostra contrária a entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demandas que tramitaram sob o procedimento dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. O banco réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que não poderia ser responsabilizado pela atualização monetária de saldos de conta poupança que estavam à disposição do Banco Central do Brasil no período de referência. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.147.595/RS e no 1.107.201/DF, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no seguinte sentido: A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. No caso em apreço, consoante bem destacado pela d. Magistrada sentenciante, “as instituições financeiras são responsáveis pelas correções dos saldos das cadernetas de poupança, em decorrência do vínculo obrigacional firmado com o autor da ação. Ademais, o artigo 6o da MP 168/90 teve vigência a partir de 16/03/1990 e determinou a transferência compulsória dos saldos das cadernetas superiores à NCr$ 50.000,00, sendo devida a atualização dos valores não bloqueados”. Portanto, estando evidenciada a pertinência subjetiva do banco réu, não há razão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam. O banco réu sustentou que a pretensão deduzida na inicial estaria acobertada pela prescrição, porquanto decorridos mais 5 (cinco) anos desde a data em que os reajustes pretendidos deveriam ter sido implementados. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos já mencionados Recursos Especiais n.o 1.147.595/RS e no 1.107.201/DF, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. Assim, considerando que os reajustes pleiteados referem-se aos meses de junho de 1987 e fevereiro de 1989, não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição, porquanto a demanda foi proposta em 31 de maio de 2007, anteriormente ao decurso de prazo de 20 (vinte) anos. Portanto não subsiste razão para que seja acolhida a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito, tenho que, de igual modo, a pretensão recursal contraria a jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.147.595/RS e no 1.107.201/DF, que tramitaram sob o rito previsto no artigo 543-C do CPC/1973. Com efeito, nos recursos especiais em questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: - Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) No caso em apreço, o próprio banco réu juntou aos autos documentos indicando que as contas poupança mantidas pelo autor têm como data-base os dias 1o e 11 de cada mês (ID 9543488). Tendo em vista que os depósitos nas contas poupança mantidas pelo autor têm data-base na primeira quinzena, mostra-se impositiva a incidência da correção monetária decorrente da edição dos Planos Bresser e Verão. Dessa forma, por se tratar pretensão recursal que contraria entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, mostra-se impositiva o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 557, caput, do CPC/1973 (artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015). Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora